Tribunal: TJES
Processo: 5008962-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008962-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GUSTAVO ILDEFONSO VIEIRA ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5008962-46.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
JOÃO GUSTAVO ILDEFONSO VIEIRA ROSA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BUEIRO QUEBRADO. DANOS FÍSICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que ao sair de casa para realizar suas atividades na manhã do dia 31/07/2024, transitava na calçada pela o Requerente estava caminhando na calçada, próximo ao Sanear, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Colatina/ES, quando a calçada cedeu e o mesmo caiu dentro do buraco com vários vergalhões, vindo a causar lesões na perna direita. No dia 07/08/2024, o Requerente consultou na Unidade de Saúde Básica do seu bairro, a médica da família e comunidade, Dra Georgia Rossi Marin, constatou o quadro inflamatório e receitou antibiótico para tratar o quadro infeccioso. Além disso, a médica também solicitou exame de ultrassonografia para avaliar se a profundidade da lesão afetou de forma prejudicial os enxertos na referida perna em decorrência do acidente.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado o nexo de causalidade e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. De acordo com o §6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil das entidades públicas é de natureza objetiva, o que significa dizer que elas são responsáveis pelos prejuízos causados por seus agentes, cabendo à parte afetada a comprovação dos eventos, da relação de causa e efeito, e do dano – conceito conhecido como teoria do risco administrativo. No presente caso, vejo que a parte autora, prontuário médico (id.13348902 e 13348911) e as imagens das lesão e do bueiro quebrado (id.13348901). Assim, chega-se à conclusão de que a requerente conseguiu demonstrar a omissão da Administração no incidente ocorrido devido à inadequada manutenção da via pública, estabelecendo, portanto, a responsabilidade do Município de Colatina. Dessa forma, evidenciado o vínculo de causalidade entre o bueiro deteriorado e a lesão sofrida, torna-se claro o dever de reparar os danos causados à integridade física e moral.

6. Esse entendimento possui respaldo na jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Compete à municipalidade a manutenção das vias e, por conseguinte, dos bueiros nelas constantes. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2) Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo.

3) Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de omissão, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa. Precedentes.

4) Hipótese na qual as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam que a tampa do bueiro estava efetivamente danificada, sem nenhuma sinalização. As imagens atestam também, que com a queda, o autor ficou com diversas escoriações na perna e pé direitos.

5) Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre a existência do bueiro danificado e a lesão experimentada, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral.

6) Em relação ao quantum, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência, não se podendo fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, nem mesmo ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

7) Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

8) Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres, afigura-se justo o montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 4.000,00), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

9) Recursos desprovidos. (TJES, 2ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 5018073-29.2021.8.08.0024. Rel. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 30/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO. ACIDENTE DE BICILETA. QUEDA EM BUEIRO ABERTO. LESÕES FÍSICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, esclarece que “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional” (ARE 956285 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

3. Os documentos que instruem os autos comprovam a falta de cuidado e de conservação do Município de Cariacica, o que ocasionou no acidente de bicicleta sofrido pelo apelado, que caiu dentro de um bueiro e sofreu diversas lesões físicas, com necessidade de internação com intervenção cirúrgica e afastamento do trabalho.

4. A indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo incapaz de resultar no enriquecimento ilícito do apelado.

5. Além disso, o dano material está devidamente comprovado, posto que o gasto com medicamentos está acompanhado de notas fiscais, bem como resta demonstrada a necessidade de contratação de motorista profissional para não paralisar as atividades da empresa de transporte do apelado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 1ª Câmara Cível, PROCESSO Nº 0004097-81.2018.8.08.0012 Rel.JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 17/04/2024)

7. O cálculo da indenização ocorrerá da seguinte forma: a partir da data da citação fluirá juros legais até a data da fixação da indenização, calculado pela taxa SELIC, mas com a dedução da correção monetária que nela se contém, pelo abatimento do índice do INPC-IBGE do mesmo período. A partir da data da fixação do valor da indenização dos danos morais, incidirá a taxa SELIC integralmente, como fator de correção monetária e juros moratórios. A taxa SELIC deve ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão). Destaca-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024).

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)